Tribunal: TJSP
Processo: 1005074-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*RECURSO – Apelação – Conhecimento – Inexistência de vulneração do disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil – Demonstração satisfatória, pela apelante, do motivo pelo qual entende que a r. sentença está incorreta, impugnando seus fundamentos e postulando sua reforma – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição do nome da demandante em cadastros restritivos de

Ementa:

*RECURSO – Apelação – Conhecimento – Inexistência de vulneração do disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil – Demonstração satisfatória, pela apelante, do motivo pelo qual entende que a r. sentença está incorreta, impugnando seus fundamentos e postulando sua reforma – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição do nome da demandante em cadastros restritivos de crédito – Origem das dívidas referentes à utilização de cartão de crédito que não foi cabalmente demonstrada pela demandada, razão que autoriza a declaração de sua inexigibilidade – Reconhecimento pela própria demandante, todavia, da regularidade de parcela do débito em favor da ré, ao qual se obrigou ao pagamento por acordo noticiado, mas que restou descumprido - Dever de indenizar afastado – Dano moral não configurado.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005074-48.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MIKAELLE PRISCILLA DA SILVA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45212
APEL.No: 1005074-48.2019.9.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MIKAELLE PRISCILLA DA SILVA SOARES (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDA. : CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
*RECURSO Apelação Conhecimento Inexistência de
vulneração do disposto no art. 1.010 do Código de Processo
Civil Demonstração satisfatória, pela apelante, do motivo
pelo qual entende que a r. sentença está incorreta,
impugnando seus fundamentos e postulando sua reforma
Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Inscrição do nome da
demandante em cadastros restritivos de crédito Origem
das dívidas referentes à utilização de cartão de crédito que
não foi cabalmente demonstrada pela demandada, razão que
autoriza
a
declaração
de
sua
inexigibilidade

Reconhecimento pela própria demandante, todavia, da
regularidade de parcela do débito em favor da ré, ao qual se
obrigou ao pagamento por acordo noticiado, mas que restou
descumprido - Dever de indenizar afastado Dano moral
não configurado.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - AÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE RECURSO PROVIDO EM
PARTE.*
Trata-se
de
“ação
declaratória,
c/c
indenização” julgada pela r. sentença de fls. 118/121, de
acordo com o dispositivo que ora se transcreve: Posto
isto e por tudo o mais que consta dos autos, JULGO
IMPROCEDENTE
a
ação,
extinguindo
o
processo,
com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código
de Processo Civil. Em face do princípio da sucumbência,
condeno a parte autora no pagamento das custas
processuais e dos honorários dos Drs. Advogados da ré,
que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
atualizado, nos termos do artigo 85, §2o, do novo Código
de Processo Civil, (observada, contudo, a ressalva do
artigo 98, §3o do citado Código, por ser a autora
beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Apela,
a
demandante,
sustentando
a
incidência ao caso das disposições do CDC, máxime a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoriza a inversão do ônus da prova, visto desconhecer
os débitos a si imputados, salientando que a demandada
não demonstrou sua existência, tampouco a regularidade
dos apontamentos impugnados. Anota que não questiona a
existência da relação jurídica, mas sim a das dívidas
incluídas em seu nome em cadastros de inadimplentes.
Insiste na iliquidez, incerteza e inexigibilidade dos
débitos supostamente vencidos, salientando que os valores
negativados não constam dos documentos apresentados pela
ré. Tendo em vista a possibilidade de violação do sistema
de saque por meio de cartão bancário, assevera incumbir à
demanda a prova da regularidade das operações, por força
do disposto nos arts. 6o, VIII, e 14, “caput”, do CDC, e
art. 373, II, do CPC. Afirma a impossibilidade de
negativação do nome do consumidor até que ocorra o
trânsito em julgado da sentença de processo judicial em
que se discute a existência ou o montante do débito
alegado. Ventila a ilegalidade decorrente da ausência de
notificação prévia acerca da inscrições desabonadoras em
tela.
Recurso tempestivo, isento de preparo, em
razão da gratuidade de Justiça deferida à autora, e
respondido, com pedido de não conhecimento, dada a
ausência de dialeticidade.

É o relatório.
O apelo merece ser conhecido, porquanto
não se verifica a vulneração do art. 1.010 do Código de
Processo Civil.
Isto
porque
a
autora,
ora
apelante,
demonstrou satisfatoriamente o motivo pelo qual entende
que a r. sentença está incorreta, impugnando seus
fundamentos e postulando, assim, sua reforma.
No
mérito,
a
demandante
alega
não
reconhecer a regularidade as dívidas que ensejaram as
inscrições desabonadoras de seu nome junto aos órgãos de
proteção ao crédito, nos valores de R$1.239,93 e
R$1.518,92, ambas vencidas em 05/12/2017 e relativas ao
contrato no 6367 6001 1489 0008, conforme consulta de
fls. 29 e 31.
Citada,
a
ré
apresentou
contestação,
aduzindo que os valores discutidos se referem a contrato
de cartão de crédito que restou inadimplido, dando ensejo
às negativações impugnadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se que a demandada fez prova da
existência da relação jurídica entre as partes, todavia,
não demonstrou cabalmente a origem e evolução dos débitos
anotados.
Nesse
sentido,
a
administradora
ré
apresentou a “Proposta de Adesão ao Cartão CREDZ”
devidamente assinada pela autora, datada de 30/10/2017
(fls. 56), bem ainda duas “Autorizações de Compra Cartão
Tent Beach CREDZ”, no valor de R$278,80, parcelado em
quatro prestações de R$80,10, na data de 18/11/2017 (fls.
61), e no valor de R$187,00, parcelado em duas prestações
de R$104,35, na data de 02/11/2017 (fls. 66).
Os valores que constam desses documentos
não
guardam
semelhança
com
aqueles
informados nas
consultas realizadas juntos aos órgãos de proteção ao
crédito, tampouco na planilha de cálculos de fls. 71.
No
presente
caso,
sobreleva
anotar,
todavia, que a própria demandante acabou por reconhecer a
existência de parte da dívida, comprometendo-se, para a
quitação do contrato, ao pagamento da quantia de
R$1.166,50, a ser parcelada em dez prestações (fls. 114).
Esse é o teor do acordo noticiado às fls.
110, o qual, contudo, foi cancelado, em virtude da falta
de pagamento, consoante informado pela demandada às fls.
117.
Assim,
em
que
pese
a
ausência
de
demonstração efetiva dos débitos inscritos, a autora
acabou por reconhecer a obrigação de pagamento de parte
do seu valor (R$1.166,50), o que contou com a
concordância da ré, tornando-se incontroverso.
A ação, desta forma, é de ser julgada
parcialmente procedente para reconhecer a inexigibilidade
dos valores constantes da consulta de fls. 29 e 31 e
informados pela demandada, embora declarando-se como
correto o débito de R$1.166,50, pelos motivos acima
declinados.
A alegação de ilegalidade decorrente da
ausência de notificação prévia da demandante acerca das
inscrições desabonadoras em tela constitui inovação
recursal que não se admite, porquanto sequer ventilada na
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apenas por amor à controvérsia, reproduz-
se o enunciado da Súmula 359 do C. Superior Tribunal de
Justiça:
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de
proteção ao crédito a notificação do devedor antes de
procede à inscrição.

Assim, reconhecida parcela do débito pela
demandante,
a
negativação
levada
a
cabo
pela
administradora de cartão demandada não constitui ilícito
autorizador da indenização dos danos morais postulada.
Por estes motivos, acolhe-se apenas uma
parcela do pedido inicial, de modo que, por aplicação do
disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, não se altera a distribuição dos ônus
sucumbenciais.
Ante o exposto, dou provimento em parte ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator